Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-03.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), ARLINDO JOSE DE JESUS - CPF: 353.383.261-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001373-03.2022.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
ARLINDO JOSE DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito, da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1029808-12.2021.8.11.0003
, ajuizada por
ARLINDO JOSE DE JESUS
,
que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão das cobranças referentes aos contratos n. 636904532, 632101998, 611339988, 588024740 e 552849119, até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa astreintes, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinou a abstenção de inserção do nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente aos títulos descritos na inicial dos autos originários.

O agravante, em suas razões recursais, afirma que não se vislumbra no caso em apreço qualquer comprovação dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela antecipada.

Defende que a multa imposta é excessiva e que não atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como que não há delimitação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Por outro lado, diz que caso a multa não seja afastada, que a mesma seja reduzida a um patamar razoável, bem como que a mesma seja limitada por evento.

Por fim, salienta ser exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o banco agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação tanto interna quanto ao INSS.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede pelo provimento do recurso, para cassar a decisão objurgada.

Preparo recolhido, conforme Id 116674466.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria, em 10/02/2022, conforme decisão de Id 117550996.

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento deste instrumento (Id 119761982).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão
a quo
que lhe impôs multa diária na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por entender que a mesma fora fixada de forma exorbitante. Pede, ainda, para que seja estabelecido um prazo.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes anseios.

Ao que se infere dos autos, a controvérsia versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, no valor de R$90,00 (noventa reais), referente ao contrato de nº.
636904532.

A magistrada singular entendeu que o autor, ora recorrido, comprovou os requisitos necessários à tutela de urgência, e ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados, determinou a suspensão imediata dos descontos efetuados sobre o seu benefício de aposentadoria, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição da Magistrada com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, em casos análogos já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.”
(N.U 1016785-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”
(N.U 1013347-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022